Tribunal: CARF
Processo: 10380.729851/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.729851/2012-14
RESOLUÇÃO
2402-001.474 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INACIO FRANCISCO DE ASSIS NUNES ARRUDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Correa Lisboa,
Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.474 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729851/2012-14
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 11a Turma da
DRJ/SPO, consubstanciada no Acórdão 16-79.719 (p. 110), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 03) com vistas a exigir crédito tributário
referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF) em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, da seguinte infração cometida pelo Contribuinte: omissão de rendimentos do
trabalho com vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (p. 72), tem-se que:
(...)
12) A ajuda de custo destinada a atender despesas com transporte, frete e
locomoção somente é isenta em caso de remoção do contribuinte de um
município para outro e desde que haja comprovação de tais despesas (art. 39, I,
RIR/99).
(...)
15) A "ajuda de custo" paga aos senadores não atende ao disposto no artigo 6°,
inciso XX, da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, porquanto não é
decorrente de remoção de um município para outro e não foi sujeita à ulterior
comprovação, como dita a legislação pertinente.
Art. 6° Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
XX - ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e
locomoção do beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um
município para outro, sujeita à comprovação posterior pelo contribuinte.
16) As "ajudas de custo" pagas ao contribuinte, apesar de se limitarem a dois
meses por ano, ainda assim, apresentam caráter remuneratório, uma vez que não
é a frequência do seu recebimento que determina sua natureza jurídica e, sim, o
acréscimo patrimonial, como já mencionado. Ademais, tais rendimentos possuem
habitualidade, porquanto são recebidos anualmente.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 88), defendendo, em síntese, os seguintes pontos, conforme destacado
pelo órgão julgador de primeira instância:
* ilegitimidade passiva, tendo em vista que o sujeito passivo da obrigação tributária,
no caso em análise, é a fonte pagadora, que deixou de reter e recolher o imposto;
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.474 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729851/2012-14
3
* não incidência do imposto de renda sobra a verba “ajuda de custo” auferida pelos
senadores da república;
* improcedência da multa de ofício, tendo em vista que o Contribuinte apenas
seguiu a informação prestada pela fonte pagadora; e
* ilegalidade e inconstitucionalidade da Taxa SELIC utilizada como juros de mora.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada, nos termos do susodito
Acórdão no 16-79.719 (p. 110), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
SUJEITO PASSIVO. CONTRIBUINTE. APURAÇÃO DEFINITIVA. BENEFICIÁRIO DO
RENDIMENTO.
O sujeito passivo da relação jurídico tributária é o contribuinte, obrigado a
informar todos os rendimentos quando da apuração definitiva do imposto de
renda na declaração de ajuste anual, independentemente de ter havido a
retenção do imposto por antecipação, cuja responsabilidade é da fonte pagadora.
NATUREZA INDENIZATÓRIA NÃO COMPROVADA. TRIBUTAÇÃO.
Não logrando o contribuinte comprovar a natureza indenizatória/reparatória dos
rendimentos recebidos a título de ajuda de custo paga com habitualidade a
membros do Senado Federal, constituem eles acréscimo patrimonial incluído no
âmbito de incidência do imposto de renda.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as decisões judiciais, excetuando-se as proferidas
pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO E DE JUROS DE
MORA.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de ofício, no
percentual de 75%, e de juros de mora à taxa Selic sobre o valor do imposto
apurado em procedimento de ofício, que deverão ser exigidos juntamente com o
imposto.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
Não compete à autoridade administrativa a apreciação das questões de
constitucionalidade e legalidade das normas tributárias, cabendo-lhe observar a
legislação em vigor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.474 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729851/2012-14
4
Cientificado dos termos da decisão de primeira instância, o Contribuinte apresentou
recurso voluntário de p. 135, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
* natureza indenizatória da verba “ajuda de custo”;
* improcedência da multa de ofício, tendo em vista que o Contribuinte apenas
reproduziu informação prestada pela fonte pagadora; e
* extinção do crédito tributário em face do pagamento realizado pela fonte
pagadora, no ano de 2012, do imposto objeto do presente processo.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir crédito tributário referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração cometida pelo
Contribuinte: omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de pessoa
jurídica.
O cerne do litígio consiste em definir se os valores discutidos, recebidos pelo
Contribuinte – ora Recorrente - a título de ajuda de custo na condição de parlamentar (senador da
República), são isentos (ou não) do imposto de renda.
Em sua peça recursal, o Contribuinte, dentre outras matérias, aduz que o crédito
tributário vindicado contra o recorrente não mais subsiste, tendo em vista o pagamento levado a
efeito pela fonte pagadora.
Destaca neste sentido que, em 27 de novembro de 2012, o Senado Federal, na
qualidade de responsável tributário, procedeu ao recolhimento do tributo cobrado em nome do
recorrente, daí porque seu interesse em também interpor o presente Recurso Voluntário, para que
seja declarada a inexigibilidade do tributo e determinada a devolução ao Senado Federal dos
respectivos valores.
Ora, eventual pagamento do imposto exigido nos presentes autos implicaria, em
tese e a princípio, no não conhecimento do recurso voluntário, pelo menos no que tange ao
mérito da autuação.
Ocorre que, acerca do pagamento noticiado pelo Contribuinte em sua peça
recursal, não houve manifestação da Autoridade Administrativa Fiscal confirmando (ou não) o
pagamento efetuado pelo Recorrente e, por conseguinte, a alocação do recolhimento efetuado ao
respectivo débito.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.474 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729851/2012-14
5
Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, impõe-se a conversão do presente julgamento em diligência, para que a a
Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) adote as seguintes
providências:
(i) confirmar o status do débito objeto do presente processo, verificando, de forma
expressa, se o mesmo foi objeto de pagamento / quitação a que se refere o Contribuinte em sua
peça recursal;
(ii) manifestar-se acerca dos DARFs apresentados pelo Contribuinte junto com o
recurso voluntário (p.p. 175 a 184), destacando se os mesmos tem o condão (ou não) de extinguir,
total ou parcialmente, o crédito tributário objeto do presente processo e/ou se foram alocados ao
débito em litígio nos presentes autos;
(iii) caso julgue necessário, intimar o Contribuinte para apresentar documentos
e/ou prestar informações em relação aos itens (i) e (ii) supra;
(iv) consolidar o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada ao Contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação no
prazo de 30 (trinta) dias.
Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento do
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 192
DF CARF MF
Original